Tribunal: STF
Processo: Rcl 18868
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 33. Pedido de contagem diferenciada em aposentadoria especial. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento sumulado por esta Corte. 3. Não cabimento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.